Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720476-82.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Mediante análise dos autos, verifica-se que a apelante protocoliza sua peça recursal (id 18719210) no dia 22 de julho de 2020, juntando apenas a “Guia de Custas e Emolumentos” (id 18719211), sem comprovar o recolhimento do preparo. Não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determina que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Intime-se a apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 08 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator